Tribunal: TJDFT
Processo: 0736998-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736998-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL ARAUJO PORTILHO AGRAVADO: TWENTY CONSULTORIA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de liminar, interposto por SAMUEL ARAÚJO PORTILHO, em face da decisão proferida em ação de cobrança (processo n. 0728810-32.2024.8.07.0001), em trâmite na 16a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de TWENTY CONSULTORIA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA, DOUGLAS DIAS DE FREITAS, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, nos seguintes termos (ID 206927573, dos autos da origem): Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a parte autora possui remuneração mensal sensivelmente superior à média recebida pelo país. Não se pode, assim, afirmar que o requerente é hipossuficiente, ante a renda apresentada. O benefício da gratuidade de justiça, por ser, em última análise, paga por toda sociedade, deve ser concedida àqueles que, de outra forma, podem vir a ser prejudicados em suas necessidades básicas, o que não é o caso da autora Destaque-se que a presunção relativa de hipossuficiência que a pessoa física possui, mediante mera declaração, se encontra devidamente afastada pelos contracheques juntados ao processo. Frise-se, ainda, que o fato do autor ter contraído os empréstimos objeto do presente feito não afastam os argumentos acima expostos. Ante o exposto, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Nas razões recursais (ID 63607927), sustenta o agravante a impossibilidade de pagar as custas processuais em razão de dívidas assumidas. Afirma a desnecessidade de se atestar miserabilidade do demandante, sendo suficiente a "insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios"(Art. 98, CPC/15). Noticia que a todos é assegurado a acesso à justiça, nos termos do art. 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, como também no art. 99 do Código de Processo Civil. Assevera que preenche os requisitos para a liminar, pois inegável a existência de fundado receio de dano irreparável .Requer o deferimento da tutela recursal para a suspensão da demanda até o julgamento do mérito e o provimento do recurso manejado com a consequente reforma da decisão para o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora requerido (art. 101, § 1o do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Requer o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo, em razão de sua insuficiência de recursos. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, pois pode ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la. Nesse cenário, o juiz deve analisar se no pedido do benefício estão reunidos os requisitos legais para a sua concessão, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. Observe-se que o estatuto processual disposto no art. 99, §2o do Código de Processo Civil é claro quanto à necessidade de comprovação de preenchimento de requisitos. Confira-se: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança com pedido liminar, para condenação do réu ao pagamento de quantia certa a título de danos materiais e morais. Afere-se que o agravante é bancário que recebe cerca de R$14.063,61 (valor bruto) e R$ 5.630,29 (valor líquido), mês de junho de 2024 (ID 206787637, dos autos da origem), em razão de descontos de vários empréstimos consignados. Alega o agravante a necessidade em obter assistência judiciária, sob o argumento de que é insuficiente seu recurso para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Insta mencionar, por oportuno, que não se cuida, no momento, de fazer considerações sobre o mérito do recurso em si, notadamente sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem sobre o mérito da causa. Quanto aos requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a despeito dos documentos acostados aos autos em relação a empréstimos contratados e despesas assumidas, efetivamente, em juízo de cognição sumária, vê-se que a decisão agravada não é passível de causar dano de difícil reparação ao direito do agravante ou de concretos prejuízos que adviriam ao recorrente. Nesse sentido, assim se pronuncia este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DAS CHAVES DO IMÓVEL. REQUISITOS CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. Considerando que as razões da agravante estão pautadas em eventos futuros e incertos, seja quanto à data de finalização das obras, seja em relação às atitudes futuras dos agravados, resta afastada a probabilidade do direito. 4. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1896604, 07178338120248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital